Tribunal: STF
Processo: ARE 1547273
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Juiz das garantias. Inaplicabilidade a processos de competência originária de tribunais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as normas relativas ao Juiz das garantias não se aplicam aos processos de competência originária dos Tribunais.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental a que se nega provimento.